Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ SOLUCIONADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença que indeferiu a petição inicial de execução de taxas condominiais, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, em razão da inexistência de registro formal do condomínio em cartório de registro de móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O embargante busca reabrir a discussão, questionando a possibilidade de se executar taxas de um "condomínio de fato". Está em discussão se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC, como obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. No caso em exame, o acórdão analisou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, logo a oposição de embargos de declaração não se justifica.
4. As despesas condominiais, conforme o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, só constituem título executivo extrajudicial se referirem a condomínios edilícios regularmente constituídos e registrados em cartório.
5. A inscrição do condomínio no CNPJ com a designação "condomínio edilício" não supre a exigência de registrá-lo prevista no art. 1.332 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
7. A ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento de condomínio edilício para fins do art. 784, X, do CPC.
8. A simples denominação de “condomínio edilício” em cadastro administrativo, como o CNPJ, não supre a exigência legal de registro prevista no art. 1.332 do Código Civil.
9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já solucionadas, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, X, e 1.022; e CC, art. 1.332.